Tribunal: TJBA
Processo: 8000122-77.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000122-77.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE JESUS DOS SANTOS SENA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º DO CPC. CAUSA MADURA. MUNICÍPIO DE IAÇU. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2012 E O TERÇO DE FÉRIAS. VERBA NÃO ADIMPLIDA. ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº 8000122-77.2023.805.0090, oriundos da comarca de Iaçu, em que figuram, como apelante, Gabrielle Jesus dos Santos Sena, e, como apelado, Município de Iaçu.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5